Tribunal: TJDFT
Processo: 0046422-44.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0046422-44.2012.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEINE FERNANDES BORGES, HENRIQUE GAGLIARDI CORREA, ITALA FERNANDES BORGES, JACIARA BRANDAO TELES, JOAQUES MAKOTO INOI, JOSE PEREIRA DE MOURA, LUCIA HELENA VIEIRA DE MELO, LUSILENE CABRAL DE ARAUJO, MARIA CELIA DE MOURA, MARIA DE LOURDES PORFIRIO, MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS, MARISTELA PEREIRA DE MOURA E SILVA, OLINDINA VIEIRA DA SILVA, ROBERTO ALCY DE SOUZA EMBARGADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Vistos etc. Em atenção ao postulado do contraditório e ao disposto no §2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo à parte embargada ASSEFAZ – Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda a manifestação acerca das razões dos embargos de declaração opostos por Henrique Gagliardi Correa e outros (ID 38336364), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2022 20:28:17. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora